Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-40.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000503-40.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes MARIA
LUIZA VIEIRA PINHEIRO e MARCO ANTONIO ARCARAS PINHEIRO, são
apelados SERGIO KANEMOTO e REGINA CLÁUDIA KANEMOTO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000503-40.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 15340 - 2/5
Apelação Cível no. 1000503-40.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí (3a Vara Cível)
Apelante: Maria Luzia Vieira Pinheiro e outro.
Apelado: Sérgio Kanemoto e outro.
Voto no 15.340
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA. Embora o compromisso de compra e venda
não tenha sido registrada, o bem foi efetivamente transferido,
de boa-fé, aos embargantes, cuja posse é inconteste. Súmula no
84 do STJ. Instrumento foi assinado por procurador e a
ausência do reconhecimento de firma não afeta a validade do
negócio.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 176/178, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial
para “reconhecer que o imóvel objeto do processo não poderá sofrer
constrições judiciais no processo principal”.
Outrossim, condenou os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000503-40.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 15340 - 3/5
do valor da causa.
Inconformados, os embargados apelaram, alegando,
em síntese, que a propriedade só se transfere com o registro, providência
não tomada pelos embargantes apelados e que o pedido inicial improcede.
Afirmam que o instrumento particular de compromisso
de compra não conta com a assinatura do comprador, além de não ter firma
reconhecida, como também não tem o termo de quitação.
Contrarrazões a fls. 190/193.
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos
adquirentes da unidade autônoma no 21 do Residencial Jardim Flórida.
Embora o compromisso de compra e venda não tenha
sido registrado perante o mapa imobiliário, a posse bem foi efetiva e
incontestavelmente transferida, de boa-fé, aos embargantes.
A Súmula no 84 do STJ dispõe que: “É admissível a
oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda
do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de
registro”.
Ao contestarem, os apelantes se limitaram a apontar
defeitos no título dos apelados, sem negar a vetusta posse destes sobre o
lote constrito ilegalmente, possibilitando se reconheça como verdadeira a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000503-40.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 15340 - 4/5
assertiva dos embargantes quanto ao exercício de posse de boa fé, pois
adquiriram os direitos sobre dito imóvel antes do ajuizamento da ação de
rescisão contratual ensejadora da penhora discutida, isto é, em 18/04/1996
(fls. 37/39), conforme instrumento de fls. 156/168.
Como observado pelo douto sentenciante, “embora
conste assinatura de outrem, no local destinado ao comprador, há a
aposição da expressão "p/p" (fls. 168), a indicar que se trata de ato
praticado "por procurador". Portanto, conclui-se que o negócio jurídico
teria sido praticado em favor dos autores, sendo os demais documentos
confirmadores dessa conclusão”.
A ausência do reconhecimento de firma não afeta
validade do negócio jurídico praticado pelos apelados.
Além disso, o embargante Sérgio Kanemoto recebeu o
imóvel em 03/11/1997, assinando o termo de recebimento de fl. 169, e o
contrato foi quitado em 30/01/2003, conforme termo de quitação de fl.
170, a corroborar a aquisição de boa-fé.
Daí por que entendo, assim, que a sentença, ao acolher
os embargos de terceiro e determinar o levantamento da penhora, decidiu
com acerto a controvérsia e, acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser
mantida como proferida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária, como determina o
artigo 85, § 11, do CPC, pois arbitrada em favor do patrono dos apelantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000503-40.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 15340 - 5/5
aqui vencidos.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR